Tribunal: TJES
Processo: 5000297-46.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000297-46.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELMAR GUMS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por HELMAR GUMS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá-ES, que homologou a renúncia à pretensão autoral nos autos de embargos à execução em face de execução extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, julgando extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, "c", do CPC, e indeferindo o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência financeira. A sentença também condenou o embargante ao pagamento das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da hipossuficiência econômica do apelante para concessão do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) examinar a possibilidade de concessão do parcelamento das custas processuais com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade da justiça a toda pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo, sendo a declaração de hipossuficiência relativa e passível de comprovação, conforme o art. 99, § 3º, do CPC.

4.
O apelante, devidamente intimado, deixou de apresentar documentos suficientes para demonstrar sua incapacidade econômica, limitando-se a juntar extratos bancários, os quais, isoladamente, não comprovam sua alegada hipossuficiência financeira.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça quando inexistirem provas aptas a demonstrar a insuficiência de recursos, considerando que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada diante de indícios contrários ou ausência de comprovação documental.

6.
A sentença recorrida baseou-se na ausência de provas suficientes da incapacidade financeira do apelante, destacando que os elementos dos autos, incluindo o valor do negócio jurídico em litígio, indicam capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

7.
Não foram apresentados fundamentos ou elementos novos aptos a justificar a reforma da sentença no que tange à negativa da gratuidade da justiça, tampouco à possibilidade de parcelamento das custas processuais, o que exige, igualmente, comprovação de insuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação documental idônea da hipossuficiência econômica, podendo o magistrado exigir provas adicionais quando houver indícios de capacidade financeira.

2. Extratos bancários, por si só, não constituem prova suficiente para demonstrar hipossuficiência econômica.

3. A ausência de comprovação da incapacidade financeira afasta a possibilidade de parcelamento das custas processuais com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, § 6º, 99, § 3º, 100, § 1º, 101 e 373, I; art. 487, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.184.102/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/04/2011; STJ, AgInt no AREsp 1.706.203/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 19/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
HELMAR GUMS,
contra sentença de Id nº 9514982, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá-ES que, nos autos dos embargos à execução em face da execução extrajudicial ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A de n
º 5001524-42.2021.8.08.0056, homologou a renúncia à pretensão autoral e, por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, o embargante ao pagamento das despesas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que: i) “não possui recursos suficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejudicar o sustento próprio e de sua família; ii) “(...) acumulou dívidas milionárias com empréstimos bancários, numa tentativa desesperada de salvar a granja e; iii) (...) “Não bastassem as múltiplas parcelas dos acordos, há também a redução do patrimônio do apelante, visto que foram obrigados a vender um imóvel para custear as prestações”.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da sentença para que seja deferida a gratuidade da justiça suspendendo a exigência das custas processuais em todas as instâncias e, caso não seja esse o entendimento requer o provimento da apelação para conceder o parcelamento das custas, em 30 (trinta) prestações mensais, conforme art. 98, § 6º, do CPC.

Contrarrazões de Id nº 9515089, pugnando pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
HELMAR GUMS,
contra sentença de Id nº 9514982, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá-ES que, nos autos dos embargos à execução em face da execução extrajudicial ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
de nº 5001524-42.2021.8.08.0056, homologou a renúncia à pretensão autoral e, por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, o embargante ao pagamento das despesas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que: i) “não possui recursos suficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejudicar o sustento próprio e de sua família; ii) “(...) acumulou dívidas milionárias com empréstimos bancários, numa tentativa desesperada de salvar a granja e; iii) (...) “Não bastassem as múltiplas parcelas dos acordos, há também a redução do patrimônio do apelante, visto que foram obrigados a vender um imóvel para custear as prestações”.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da sentença para que seja deferida a gratuidade da justiça suspendendo a exigência das custas processuais em todas as instâncias e, caso não seja esse o entendimento requer o provimento da apelação para conceder o parcelamento das custas, em 30 (trinta) prestações mensais, conforme art. 98, § 6º, do CPC.

Inicialmente, verifica-se que o apelante não recolheu o preparo recursal. Todavia, em virtude da discussão tratada nos presentes autos também alcançar o merecimento ou não da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, em seu artigo 100, § 1º, dispensa o recolhimento do preparo. Veja-se:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º - O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. (destacado)

Assim,
o recurso merece ser conhecido, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

No caso em apreço, o
apelante se insurge contra a sentença que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

Para tanto, deve a parte requerê-la, sendo atribuída à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade, consoante a jurisprudência consolidada do c. STJ quanto à interpretação do art. 99, § 3º, do CPC/15.

O togado primevo, através do despacho constante no Id nº 9514969, considerando a existência do vultoso valor do empréstimo em litígio, determinou a intimação do embargante para juntar aos autos outros documentos, no prazo de 15 dias, que atestassem a alegada hipossuficiência econômica, tais como: “notas de produtor rural, Declaração de Imposto de Renda e/ou outros que se prestem para a finalidade de evidenciar que não possui condições de adimplir as custas judiciais de ingresso, sob pena de indeferimento da benesse por ele pleiteada”.

A despeito de regular intimação, constata-se que o recorrente ao se limitar a apresentar tão somente alguns extratos bancários, deixou de atender na íntegra o despacho proferido e, deste modo, nada provou acerca de sua insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo, na medida em que não trouxe elementos de prova suficientes que permitissem, de fato, conhecer-se sua realidade financeira, devendo ainda ficar registrado que não se mede a necessidade econômica pelo número de ações propostas contra a recorrente.

Nesse ponto, destaco, ainda, que os extratos bancários carreados aos autos não representam prova suficiente da hipossuficiência financeira necessária à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica.

Assim, o Juízo Primevo, julgou extinta ação,
com resolução de mérito
, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil, condenando a parte embargante, ora recorrente, ao pagamento das despesas processuais, caso existentes, consoante dispõe o
caput
do artigo 90 do Código de Processo Civil, ante o indeferimento da gratuidade da justiça, sob o seguinte fundamento:

Inicialmente, em que pese o teor dos extratos bancários acostados aos autos, inexistem elementos que permitem identificar a renda auferida pelo embargante, tampouco comprovam a alegada insuficiência de recursos financeiros deste.

Dessa forma, ante a ausência de demonstração acerca da incapacidade econômica da parte embargante para promover o recolhimento de custas, e tendo em vista o valor do negócio jurídico celebrado pelas partes, o que, por si só, já é indicativo do potencial econômico da parte demandante,
indefiro o benefício da gratuidade de Justiça
pleiteado na exordial.

A sentença recorrida, ao indeferir o benefício da justiça gratuita, foi fundamentada na ausência de comprovação documental das alegações do embargante, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC). Embora o apelante tenha declarado hipossuficiência, não trouxe aos autos provas suficientes que demonstrem a veracidade de sua alegação, como era seu ônus.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa, conforme já mencionado, podendo o juiz exigir a comprovação da insuficiência econômica quando as circunstâncias dos autos indicarem indícios de que o embargante possui condições de arcar com as despesas do processo. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a possibilidade de o magistrado indeferir o pedido de gratuidade caso considere insuficientes as provas apresentadas.

Portanto, na medida em que não foram juntados documentos comprobatório acerca da real situação financeira do recorrentes, especialmente a juntada da declaração de imposto de renda e de suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, que se somadas ao pagamento das custas, inviabilizariam o seu sustento e o de sua família, impondo-se, assim, a manutenção da sentença o que indeferiu a gratuidade da justiça.

Com base em tais fundamentos, também não verifico a possibilidade de parcelamento das custas, ante a ausência de prova.

Nesse cenário, inexistindo prova da hipossuficiência financeira da parte recorrente e, tampouco, do alegado comprometimento da subsistência própria ou de sua família, inviável a concessão da gratuidade postulada, devendo ser mantida inalterada a sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
HELMAR GUMS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença vergastada.

Deixo de aplicar o §11º do art. 85, do CPC, porquanto não fixados honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar